Tribunal: TJMT
Processo: 1028075-78.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028075-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHEL SALIBA OLIVEIRA - CPF: 646.392.239-00 (ADVOGADO), BIJU HOUSE - COMERCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI - CNPJ: 18.565.464/0001-00 (AGRAVANTE), MICHEL DA SILVA ALVES - CPF: 428.095.598-05 (AGRAVANTE), COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA - CNPJ: 02.790.893/0001-41 (AGRAVADO), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (AGRAVADO), MICHEL DA SILVA ALVES - CPF: 428.095.598-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VITOR MAIA VERISSIMO - CPF: 117.772.726-96 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO), FERNANDA DOROTA DE MELLO - CPF: 331.745.228-54 (ADVOGADO), LIVIA GUIMARAES GONCALVES - CPF: 091.286.176-22 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 259.313.261-20 (ADVOGADO), IRISMAR DAMASCENO DE PAULA - CPF: 597.033.934-20 (ADVOGADO), GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - CPF: 004.681.226-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O DESLINDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS DEMANDAS CORRELATAS – LIMITAÇÃO DAS LIMINARES AO LEVANTAMENTO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO GENÉRICA DA EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – VEDAÇÃO APENAS DO LEVANTAMENTO DE VALORES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O processo executivo possui natureza autônoma e não se subordina, de forma automática, a ações cognitivas que discutam o mesmo crédito, salvo quando expressamente concedido efeito suspensivo nos autos correlatos.

Inexistindo decisão que suspenda o curso da execução, mas apenas o levantamento de valores bloqueados, é ilegal a paralisação total do feito, sobretudo quando amparada em risco genérico de decisões conflitantes.

A suspensão ampla da execução ofende os princípios da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º do CPC), da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da legalidade estrita (art. 313 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIJU HOUSE - COMÉRCIO DE JÓIAS E BIJUTERIAS EIRELI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 1006346-89.2019.11.0037, movida em desfavor de USIMINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. E OUTRO, determinou a suspensão integral da execução, com remessa ao arquivo provisório, até o julgamento final da Ação Declaratória nº 100440-50.2024.8.11.0037 e dos Embargos à Execução nº 100256185.2020.8.11.0037.

Em suas razões, a parte agravante alega que as liminares nos autos paralelos limitaram-se à suspensão de levantamento de valores. Aduz que o prosseguimento da execução é imperioso, diante da robustez dos documentos e do risco de dilapidação de patrimônio. Defende que a suspensão genérica não encontra amparo legal e viola a efetividade da tutela jurisdicional.

Requer, assim, a reforma da decisão atacada para restabelecer o regular prosseguimento da execução, com a prática de todos os atos necessários à satisfação do crédito, exceto apenas o levantamento de valores enquanto vigentes as liminares mencionadas.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 309152371).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 312737882).

Contrarrazões de Usiminas Siderúrgicas de Minas Gerais S. A. devidamente apresentadas (ID 315154890).

Sem contrarrazões pela Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA (ID 315891870)

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, a agravante ajuizou execução fundada em notas promissórias emitidas pela Companhia Siderúrgica Paulista – COSIPA, e em instrumento de confissão de dívida, visando a satisfação de crédito em desfavor da empresa ora agravada – USIMINAS, na qualidade de incorporadora da COSIPA.

Em resposta, a executada opôs Embargos à Execução (nº 1002561-85.2020.8.11.0037), alegando a nulidades nos títulos, a prescrição do crédito, a ausência de liquidez e exigibilidade, supostas assinaturas irregulares, a incorporação da COSIPA e extinção da personalidade jurídica e o cerceamento de defesa.

Os embargos foram rejeitados em primeiro grau. Agravo interposto à época foi desprovido, confirmando a validade dos títulos executivos.

Posteriormente, a executada ajuizou a Ação Declaratória nº 1004740-50.2024.8.11.0037, pleiteando o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, alegando fraude na origem dos títulos, supostamente relacionados à venda inexistente de jazida mineral.

Em ambas as demandas paralelas, foram deferidas liminares restritivas ao levantamento de valores, sem suspensão do curso da execução.

No entanto, por meio da decisão agravada, o juízo de origem determinou a suspensão integral da execução, com remessa ao arquivo provisório, até o julgamento final da ação declaratória e dos embargos à execução.

Contra essa decisão, insurge-se a parte agravante, aduzindo, em síntese, que as liminares nos autos paralelos limitaram-se à suspensão de levantamento de valores, que o prosseguimento da execução é imperioso, diante da robustez dos documentos e do risco de dilapidação de patrimônio e que a suspensão genérica não encontra amparo legal e viola a efetividade da tutela jurisdicional.

Pois bem.

O recurso merece prosperar.

A controvérsia restringe-se à legalidade da suspensão integral da execução de título extrajudicial, determinada com base na existência de ações paralelas, que não possuem, por decisão judicial, efeito suspensivo abrangente.

Consoante o artigo 771 do CPC, o processo de execução é autônomo e independente das ações cognitivas que eventualmente tratem de matéria correlata, sendo regido por procedimento próprio e célere.

No caso em exame, observa-se que não houve atribuição de efeito suspensivo nos autos dos Embargos à Execução nº 1002561-85.2020.8.11.0037 e da Ação Declaratória nº 1004740-50.2024.8.11.0037. As decisões liminares proferidas limitaram-se a suspender o levantamento de valores já bloqueados.

Inclusive, consta expressamente do REsp nº 2.116.700/MT, de relatoria do Min. Marco Buzzi, que o efeito suspensivo concedido restringiu-se ao impedimento de levantamento de valores, sem obstar os demais atos executórios.

Ademais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça contida nos auto é firme ao reconhecer o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que prevê recorribilidade ampla nas fases de liquidação, cumprimento de sentença e execução:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, “para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1 .015 do CPC/2015” (REsp 1.747.035/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/06/2019).

Não bastasse, a suspensão genérica determinada viola os princípios da efetividade da jurisdição (art. 4º do CPC), da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e da legalidade estrita em matéria processual (CPC, art. 313).

Ao se paralisar por completo o processo executivo com base em riscos genéricos de decisões conflitantes, sem efetiva demonstração de prejuízo irreparável, cria-se, na prática, obstáculo ilegítimo à satisfação do crédito, incentivando comportamentos protelatórios e ampliando o risco de frustração da prestação jurisdicional.

Ressalto que 28% do crédito exequendo foi garantido por bloqueios judiciais e que a agravante busca o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente, sem pretensão de levantamento dos valores já bloqueados, respeitando as limitações impostas pelas decisões liminares anteriores.

Logo, não há respaldo legal ou jurisprudencial que justifique a suspensão ampla do feito executivo, devendo ser restabelecido seu regular trâmite, com a ressalva da vedação ao levantamento de valores.

Feitas estas considerações, tem-se que o provimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão combatida, determinando o regular prosseguimento da Execução nº 1006346-89.2019.8.11.0037, ressalvada a proibição de levantamento de valores eventualmente bloqueados, enquanto perdurarem os efeitos das decisões liminares nos autos paralelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025